Tribunal: TJDFT
Processo: 0752225-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752225-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO SAMI SCATRUT NOBLAT APELADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO DESPACHO Observa-se do andamento processual da Reclamação n° 65.473/DF, a todos disponível no site do Supremo Tribunal Federal, que o Exmo. Min. Gilmar Mendes, monocraticamente, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o tracamento da Ação Penal no 0731451-27.2023.8.07.0001, com trânsito em julgado em 15 de maio de 2024. Intimem-se as partes que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a questão. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator